Tribunal: TJBA
Processo: 8148485-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148485-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ENOE DAMARES COSTAL SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SOUSA DA FRANCA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Enoé Damares Costal Santos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que manteve a sentença de improcedência por prescrição decenal, com termo inicial fixado na data do saque da conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes sobre o termo inicial da prescrição, notadamente a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, bem como se o marco inicial do prazo deveria ser a data do fornecimento dos extratos e não do saque bancário.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese da actio nata, fixando como termo inicial da prescrição a data do saque, quando a parte já teria ciência do valor creditado. O fato de não ter sido mencionada cada alegação ou precedente citado não configura omissão, pois a fundamentação foi suficiente. O recurso demonstra mera inconformidade com o entendimento adotado, buscando rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de manifestação sobre todos os fundamentos invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao acolhimento de pretensões baseadas em mero inconformismo com o julgamento proferido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148485-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ENOE DAMARES COSTAL SANTOS e como Embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça